Tribunal: TJSP
Processo: 1007440-80.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em Exame. A autora, beneficiária de plano de saúde familiar desde 1993, foi excluída do plano por supostamente ultrapassar a idade limite para dependência, sem notificação formal. A ação busca a manutenção do plano e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão 2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em Exame. A autora, beneficiária de plano de saúde familiar desde 1993, foi excluída do plano por supostamente ultrapassar a idade limite para dependência, sem notificação formal. A ação busca a manutenção do plano e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade da exclusão da autora do plano de saúde por idade e a existência de dano moral pela exclusão indevida. III. Razões de Decidir 3. A requerida não comprovou a exigência periódica de comprovação de dependência econômica, criando expectativa de manutenção do contrato. 4. O cancelamento de plano de saúde, por consistir em serviço essencial, não pode ser considerado mero aborrecimento, obrigando inclusive que se buscasse a reversão pela via judicial, restando caracterizado o dano moral, pela intranquilidade e insegurança provocados pelo não atendimento médico-hospitalar de qualidade, havendo a condenação observado os princípios da razoabilidade e da probabilidade. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exclusão de dependente pela idade, sem nunca exigir prova de dependência econômica, após longa vigência contratual é inválida. 2. A indenização por dano moral é devida pela quebra de confiança e segurança no serviço essencial. Legislação Citada: CPC/2015, art. 85, § 11.